Tribunal: STJ
Processo: 0006942-83.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1066729 - SP(2026/0006942-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ALLAN ANSELMINI CANDIDO
ADVOGADO
: DOUGLAS SEIDY TOKU ARAUJO - SP417077
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. RECURSO ESPECIAL

CONCOMITANTE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de apenado,
deixando de conceder a ordem, de ofício, em razão da aplicação do princípio da
unirrecorribilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de habeas
corpus, e eventual concessão de ordem, quando já interposto recurso especial contra o
mesmo acórdão, com idêntica causa de pedir e pedido, à luz do princípio da
unirrecorribilidade das decisões judiciais e da vedação à subversão do sistema recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impetração de habeas corpus em substituição a recurso próprio não deve ser
conhecida, segundo a orientação jurisprudencial consolidada, admitindo-se apenas a
análise eventual de constrangimento ilegal flagrante para concessão de ordem de
ofício.
4. A existência de recurso especial já interposto pela defesa contra o mesmo acórdão
impugnado no habeas corpus, com o mesmo pedido e a mesma causa de pedir,
impede o conhecimento do writ, em observância ao princípio da unirrecorribilidade das
decisões judiciais e para evitar a subversão do sistema recursal.
5. O agravo regimental limita-se a reiterar a tese de mérito relativa à detração com
base no Tema Repetitivo n.
sem trazer elementos novos capazes de
1.155/STJ,
afastar a incidência do princípio da unirrecorribilidade ou de evidenciar
constrangimento ilegal flagrante apto a justificar a concessão de ordem de ofício.
6. Mantém-se, por isso, a decisão monocrática que, com fundamento no
XX, do
art. 34,
Documento eletrônico VDA56108540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:41:44
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: de16a4f3-2757-4209-8b16-8ee5bb9bfb55

Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do habeas corpus,
por ser inviável a tramitação simultânea do writ e do recurso próprio contra o mesmo
ato judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se o não
conhecimento do habeas corpus.
Tese de julgamento:
1. É inviável o conhecimento de habeas corpus impetrado contra acórdão já
impugnado por recurso próprio adequado, sob pena de violação ao princípio da
unirrecorribilidade das decisões judiciais e de subversão do sistema recursal.
2. A interposição simultânea de recurso especial e habeas corpus com idêntico objeto
impede o exame do mérito do writ, ressalvada apenas a hipótese de constrangimento
ilegal flagrante passível de correção de ofício.
Dispositivos relevantes citados: Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça
(RISTJ),
XX.
art. 34,
Jurisprudência relevante citada: AgRg no RHC n.
relator Ministro
184.017/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
11/9/2023,
13/9/2023.
AgRg no RHC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
183.090/RS,
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
13/11/2023,
16/11/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
16/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56108540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:41:44
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: de16a4f3-2757-4209-8b16-8ee5bb9bfb55

AgRg no HABEAS CORPUS No 1066729 - SP(2026/0006942-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ALLAN ANSELMINI CANDIDO
ADVOGADO
: DOUGLAS SEIDY TOKU ARAUJO - SP417077
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. RECURSO ESPECIAL

CONCOMITANTE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de apenado,
deixando de conceder a ordem, de ofício, em razão da aplicação do princípio da
unirrecorribilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de habeas
corpus, e eventual concessão de ordem, quando já interposto recurso especial contra o
mesmo acórdão, com idêntica causa de pedir e pedido, à luz do princípio da
unirrecorribilidade das decisões judiciais e da vedação à subversão do sistema recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impetração de habeas corpus em substituição a recurso próprio não deve ser
conhecida, segundo a orientação jurisprudencial consolidada, admitindo-se apenas a
análise eventual de constrangimento ilegal flagrante para concessão de ordem de
ofício.
4. A existência de recurso especial já interposto pela defesa contra o mesmo acórdão
impugnado no habeas corpus, com o mesmo pedido e a mesma causa de pedir,
Documento eletrônico VDA55840779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 13:22:49
Código de Controle do Documento: 9d7559e9-ebb1-43e5-bd84-7375fcc1a637

impede o conhecimento do writ, em observância ao princípio da unirrecorribilidade das
decisões judiciais e para evitar a subversão do sistema recursal.
5. O agravo regimental limita-se a reiterar a tese de mérito relativa à detração com
base no Tema Repetitivo n.
sem trazer elementos novos capazes de
1.155/STJ,
afastar a incidência do princípio da unirrecorribilidade ou de evidenciar
constrangimento ilegal flagrante apto a justificar a concessão de ordem de ofício.
6. Mantém-se, por isso, a decisão monocrática que, com fundamento no
XX, do
art. 34,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do habeas corpus,
por ser inviável a tramitação simultânea do writ e do recurso próprio contra o mesmo
ato judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se o não
conhecimento do habeas corpus.
Tese de julgamento:
1. É inviável o conhecimento de habeas corpus impetrado contra acórdão já
impugnado por recurso próprio adequado, sob pena de violação ao princípio da
unirrecorribilidade das decisões judiciais e de subversão do sistema recursal.
2. A interposição simultânea de recurso especial e habeas corpus com idêntico objeto
impede o exame do mérito do writ, ressalvada apenas a hipótese de constrangimento
ilegal flagrante passível de correção de ofício.
Dispositivos relevantes citados: Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça
(RISTJ),
XX.
art. 34,
Jurisprudência relevante citada: AgRg no RHC n.
relator Ministro
184.017/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
11/9/2023,
13/9/2023.
AgRg no RHC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
183.090/RS,
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
13/11/2023,
16/11/2023.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por ALLAN ANSELMINI CANDIDO
contra a decisão de fls.
não conhecendo do presente
e
236/241,
habeas corpus
deixando de conceder a ordem de ofício, ante a aplicação do princípio da
unirrecorribilidade. Em suas razões o agravante pugna pela prevalência da
jurisprudência consolidada nesta Corte (Tema Repetitivo n.
),
1.155/STJ "não
permitindo que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo utilize estratégia
reprovável para impedir que o direito do paciente seja reconhecido, simplesmente
(fl. 253).
porque deve aguardar o processamento e julgamento do Recurso Especial"
Documento eletrônico VDA55840779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 13:22:49
Código de Controle do Documento: 9d7559e9-ebb1-43e5-bd84-7375fcc1a637

Postula, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do
agravo regimental, para conceder a ordem pleiteada nos termos da inicial, "ainda que
seja para apenas determinar a suspensão do início do cumprimento da pena até o
(fl. 266).
julgamento do Recurso Especial"
É o relatório.
VOTO
A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A
propósito, confira-se o seu teor:

"Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em benefício de ALLAN ANSELMINI CANDIDO,
contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento do Agravo em
Execução Penal n. 0028442-76.2025.8.26.0041.
Extrai-se dos autos que o Juízo da Vara de
Execução Penal indeferiu pedido de detração de pena
formulado pelo paciente.
O Tribunal de origem negou provimento ao agravo
em execução penal interposto pela defesa, nos termos do
acórdão assim ementado (fl. 58):

"Agravo em execução penal - Detração - Medida cautelar
diversa da prisão - Recolhimento domiciliar noturno e nos dias
de folga - Impossibilidade -
do Código Penal - Ausência
Art. 42
de previsão legal - Tema 1155 do STJ - Precedente do STF
(ARE 1481211) - Natureza jurídica distinta da custódia
provisória - Medida que não compromete integralmente o status
libertatis - Precedentes deste Tribunal - Recurso não provido."

No presente writ, o impetrante sustenta que o
apenado, ora paciente, cumpriu recolhimento domiciliar
noturno e nos dias de folga, de 14.12.2018 até 30.12.2025,
(aproximadamente 7 anos e 16 dias), mas as instâncias
ordinárias negaram a detração deste período, violando a
jurisprudência consolidada nesta Corte (Tema Repetitivo n.
).
1.155/STJ
Requer, em liminar, a suspensão da execução da
pena e, no mérito, a concessão da ordem para que a Vara
de Execuções elabore novo cálculo da pena, detraindo o
período de recolhimento noturno e durante os dias de folga.
Indeferido o pedido liminar (fls.
) e
200/201
prestadas as informações pela autoridade coatora (fls.
e
), o Ministério Público Federal opinou
207/214
217/228
pelo não conhecimento do mandamus (fls.
).
230/233
É o relatório.
Decido.
Diante da hipótese de habeas corpus, substitutivo
de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser
conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo
Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de
Justiça - STJ. Contudo, razoável o processamento do feito
para verificar a existência de eventual constrangimento
ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício.
Documento eletrônico VDA55840779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 13:22:49
Código de Controle do Documento: 9d7559e9-ebb1-43e5-bd84-7375fcc1a637

As informações juntadas às fls.
e a
217/218
consulta realizada na página eletrônica do Tribunal a
quo noticiam que a defesa interpôs recurso especial em
face do acórdão ora impugnado, circunstância que impede
o seguimento deste habeas corpus, ante a aplicação do
princípio da unirrecorribilidade.
Nos termos da jurisprudência consolidada nesta
Corte Superior, é inviável o conhecimento de habeas
corpus impetrado concomitantemente com o recurso
próprio, sob pena de subversão do sistema recursal e de
violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões
judiciais.
A propósito, os seguintes julgados:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. RECURSO NÃO
CONHECIDO. MERA REITERAÇÃO DO HC 837.242/SP.
PENDÊNCIA
DE
JULGAMENTO
DO
REGIMENTAL.
IRRELEVÂNCIA. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. A pendência do julgamento do agravo regimental interposto
contra a decisão proferida no Habeas Corpus n. 837.242/SP
não tem o condão de descaracterizar a constatação de que o
presente recurso se trata de mera reiteração. De fato, a
reiteração se verifica pela repetição dos pedidos e a indicação
do mesmo ato coator - Habeas Corpus no 2061064-74-
23.2022.8.26.0000. Dessa forma, não é possível conhecer do
recurso em habeas corpus.
- "O fato de a defesa haver buscado, por dois meios distintos -
habeas corpus autônomo (já conhecido e denegado, repita-se)
e posterior recurso especial - obter manifestação desta Corte
Superior sobre a mesma tese, evidencia abuso do direito de
litigar, o que acarreta um desnecessário gasto de recursos
humanos e uma odiosa perda de tempo do órgão judicante, que
já se vê sobrecarregado pela grande quantidade de feitos
distribuídos e julgados diariamente."
(AgRg no
relator Ministro Rogerio
REsp n. 2.025.772/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
24/4/2023,
).
26/4/2023.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares
184.017/SP,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
11/9/2023,
)
13/9/2023.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REQUISITOS DA PRISÃO
PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA
CUSTÓDIA
CAUTELAR.
PRISÃO
DOMICILIAR.
FILHA
MENOR. EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AOS
CORRÉUS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. EXCESSO DE
PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO
FEITO. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. NEGATIVA
DE AUTORIA.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes
de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de
Documento eletrônico VDA55840779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 13:22:49
Código de Controle do Documento: 9d7559e9-ebb1-43e5-bd84-7375fcc1a637

ser mantida a decisão vergastada por seus próprios
fundamentos.
2. As questões relativas aos requisitos da prisão preventiva,
ausência de contemporaneidade da prisão, prisão domiciliar e
extensão de benefícios concedidos aos corréus já foram
devidamente analisadas por esta Corte, nos autos do RHC n.
interposto pelo ora recorrente, impugnando a
183.547/RS,
mesma decisão de prisão preventiva, decretada nos autos da
Ação Penal n.
tendo o recurso
5009110-02.2022.8.21.0132/RS,
sido desprovido por decisão prolatada em 22/8/2023,
configurando, portanto, reiteração de pedido, sendo inviável o
seu enfrentamento por mais uma vez, visto que se cuida de
matéria julgada.
3. A "aferição do excesso de prazo reclama a observância da
garantia da duração razoável do processo, prevista no
o,
art. 5
LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não
se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao
contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser
sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as
peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como
quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação
penal" (AgRg no AgRg no HC n.
relator Ministro
818.875/MS,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023,
DJe de
)
28/9/2023.
4. No caso em exame, embora o agravante esteja preso
cautelarmente desde
as peculiaridades do caso
21/12/2022,
demonstram a complexidade do processo, tendo em vista o
vulto da organização criminosa investigada, a pluralidade de
réus (mais de 40 investigados) com representantes distintos e a
necessidade de realização de inúmeras diligências, bem como
a apreciação de diversos pedidos formulados pelas defesas dos
réus. Outrossim, a denúncia já foi oferecida e o feito está em
fase de notificação dos réus para a apresentação de defesa.
5. De outro lado, "em razão da exigência de revolvimento do
conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, não
é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e
da existência de prova robusta da materialidade delitiva" (AgRg
no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
837.182/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
26/9/2023,
3/10/2023)
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato
183.090/RS,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado
em
DJe de
)
13/11/2023,
16/11/2023.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. RECURSO NÃO
CONHECIDO. MERA REITERAÇÃO DO HC 837.242/SP.
PENDÊNCIA
DE
JULGAMENTO
DO
REGIMENTAL.
IRRELEVÂNCIA. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. A pendência do julgamento do agravo regimental interposto
contra a decisão proferida no Habeas Corpus n. 837.242/SP
não tem o condão de descaracterizar a constatação de que o
presente recurso se trata de mera reiteração. De fato, a
reiteração se verifica pela repetição dos pedidos e a indicação
do mesmo ato coator - Habeas Corpus no 2061064-74-
23.2022.8.26.0000. Dessa forma, não é possível conhecer do
recurso em habeas corpus.
- "O fato de a defesa haver buscado, por dois meios distintos -
habeas corpus autônomo (já conhecido e denegado, repita-se)
Documento eletrônico VDA55840779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 13:22:49
Código de Controle do Documento: 9d7559e9-ebb1-43e5-bd84-7375fcc1a637

e posterior recurso especial - obter manifestação desta Corte
Superior sobre a mesma tese, evidencia abuso do direito de
litigar, o que acarreta um desnecessário gasto de recursos
humanos e uma odiosa perda de tempo do órgão judicante, que
já se vê sobrecarregado pela grande quantidade de feitos
distribuídos e julgados diariamente."
(AgRg no
relator Ministro Rogerio
REsp n. 2.025.772/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
24/4/2023,
).
26/4/2023.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares
184.017/SP,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
11/9/2023,
)
13/9/2023.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. 1.
IMPETRAÇÃO SIMULTÂNEA À INTERPOSIÇÃO DE ARESP.
TEMAS ALBERGADOS PELO RECURSO PRÓPRIO. MERA
REITERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO
WRIT. 2. SUBVERSÃO DO SISTEMA RECURSAL. VIOLAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. 3. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A defesa interpôs anteriormente perante esta Corte Superior
o Agravo em Recurso Especial n.
pelo mesmo
2.424.401/DF,
causídico, em benefício do ora paciente, impugnando o mesmo
acórdão, formulando-se o mesmo pedido, com fundamento na
mesma causa de pedir. Em
o agravo foi conhecido
3/10/2023,
para negar provimento ao recurso especial.
- Constata-se, assim, que o presente mandamus é mera
reiteração do recurso próprio já interposto e examinado, motivo
pelo qual não é possível conhecer da impetração. De fato, é
"assente nesta eg. Corte que 'Não se conhece de habeas
corpus que objetiva mera reiteração de pedido analisado em
recurso anteriormente interposto' (AgRg no HC n. 403.778/CE,
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 10/8/2017)
". (AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato
678.732/SP,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado
em
DJe de
)
5/10/2021,
8/10/2021.
2. A utilização simultânea do habeas corpus e do recurso
apropriado revela manifesta subversão do sistema recursal e a
violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões
judiciais, o que, igualmente, impede o conhecimento do
presente habeas corpus. Com efeito, "a jurisprudência desta
Corte não admite a tramitação concomitante de recursos e
habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de
violação do princípio da unirrecorribilidade".
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz,
823.337/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
14/8/2023,
21/8/2023.
3. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares
864.456/DF,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
)
19/12/2023.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
AJUIZAMENTO DO WRIT SIMULTÂNEO À INTERPOSIÇÃO
DE RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
ESTRATÉGIA
PROCESSUAL.
OMISSÃO NÃO DEMONSTRADA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
Documento eletrônico VDA55840779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 13:22:49
Código de Controle do Documento: 9d7559e9-ebb1-43e5-bd84-7375fcc1a637

1. "[o] ajuizamento simultâneo do writ com interposição de
recurso próprio contra o mesmo ato judicial, tal como no caso
dos autos, trata-se de indevida subversão do sistema recursal e
de violação do princípio da unirrecorribilidade. Cabe à parte
optar pelo caminho que lhe seja mais favorável, arcando com as
consequências de sua escolha" (AgRg no HC n. 589.923/SP,
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a T., DJe
.
1/4/2022)
2. A defesa alega que não houve pronunciamento pela instância
anterior de nova prova trazida aos autos quando da interposição
do recurso de apelação. No entanto, tal suposta omissão pela
Corte estadual não foi devidamente comprovada neste writ,
uma vez que não foi juntada cópia das razões do apelo para
verificação do que foi pleiteado pela defesa, tampouco de
eventuais embargos de declaração impugnando o acórdão
recorrido neste ponto.
3. O que é possível inferir do presente mandamus - instruído
pela própria defesa - é que a tese de ilegalidade por falta de
apreciação da nova prova não foi analisada pela Corte de
origem por não foi alegada no recurso. Tampouco se sabe se
foi interposto embargos de declaração, recurso próprio para
sanar eventuais omissões, contradições e obscuridades de
decisões judiciais.
4. Assim, do que consta nos autos, a tese não foi objeto de
análise pelo Tribunal estadual, o que impede sua apreciação
por esta Corte Superior, sob pena de supressão indevida de
instância.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti
720.421/SP,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
11/10/2022,
3/11/2022.

Ante o exposto, com fundamento no
XX, do
art. 34,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ,
não conheço do presente habeas corpus.
Publique-se.
Intimem-se."

Conforme já ressaltado, nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte
Superior, é inviável o conhecimento de
impetrado concomitantemente
habeas corpus
com o recurso próprio, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação ao
princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental no
habeas corpus.
Documento eletrônico VDA55840779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 13:22:49
Código de Controle do Documento: 9d7559e9-ebb1-43e5-bd84-7375fcc1a637

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.066.729 / SP
Número Registro: 2026/0006942-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00251906520258260041 00284427620258260041 251906520258260041 284427620258260041
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DOUGLAS SEIDY TOKU ARAUJO
ADVOGADO
: DOUGLAS SEIDY TOKU ARAUJO - SP417077
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ALLAN ANSELMINI CANDIDO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALLAN ANSELMINI CANDIDO
ADVOGADO : DOUGLAS SEIDY TOKU ARAUJO - SP417077
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA56083002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:23:14
Código de Controle do Documento: a97b8d22-5223-443c-8bb7-7f1f19d1670c

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:23:14
Código de Controle do Documento: a97b8d22-5223-443c-8bb7-7f1f19d1670c